Tribunal: TJMT
Processo: 1012160-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012160-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROZILDA SERAFIM VIEIRA - CPF: 931.137.731-72 (EMBARGADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1012160-31.2023.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:
ROZILDA SERAFUM VIEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS PELO CONSUMIDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo consignado simples, com limitação dos juros à taxa média do Banco Central e restituição simples dos valores pagos a maior. O embargante alega omissão quanto à compensação dos valores eventualmente utilizados pela autora a título de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores efetivamente utilizados pela parte autora no contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece o vício de consentimento e determina a restituição simples dos valores pagos, mas não analisa expressamente o pedido de compensação dos valores eventualmente utilizados pela parte autora.

A omissão é relevante e deve ser sanada, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

A compensação entre os valores efetivamente recebidos e utilizados pela autora e os valores a serem restituídos deve ser realizada na fase de liquidação de sentença.

A omissão é suprida sem efeitos modificativos, apenas para explicitar a necessidade de compensação no cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão sobre ponto relevante suscitado pela parte, como o pedido de compensação de valores efetivamente utilizados em contrato anulado, deve ser suprida em embargos de declaração, mesmo sem efeitos modificativos.

A restituição de valores pagos pelo consumidor em contrato declarado nulo deve observar a compensação com o valor efetivamente utilizado, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no voto embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1012160-31.2023.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:
ROZILDA SERAFUM VIEIRA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1012160-31.2023.811.0041, que deu negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, aplicar os juros pela taxa média do Banco Central vigente à época de cada depósito, restituir os valores pagos a maior de forma simples e redistribuir a sucumbência em 80% ao banco e 20% à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com limitação de encargos e restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à instituição financeira o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza e as condições do contrato.

Os instrumentos contratuais juntados aos autos não mencionam expressamente a contratação de cartão de crédito, apresentam cláusulas de difícil leitura e não esclarecem de forma inequívoca as características do produto, violando o dever de informação e configurando vício de consentimento.

A prova documental evidencia a intenção da autora de contratar empréstimo consignado comum, não havendo elementos que demonstrem ciência ou concordância com as condições específicas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado simples, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, é medida necessária à correção da distorção contratual e à preservação do equilíbrio da relação de consumo.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a readequação da sucumbência, fixando-se 90% ao banco apelante e 10% à parte autora, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa para os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato configura vício de consentimento e autoriza sua conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples.

O contrato deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos da Súmula 530 do STJ.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, IV e XI; CC/2002, arts. 170 e 422; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1002028-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.”

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre o pedido de compensação dos valores recebidos pela autora, a título de crédito rotativo, no bojo do contrato ora declarado nulo, o que impõe a correção do julgado.

Apesar de intimado a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo determinado a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com limitação dos juros à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central, bem como a restituição simples dos valores pagos.

Contudo, conforme bem ressaltado pelo embargante, não houve manifestação expressa no voto condutor sobre a possibilidade de compensação dos valores eventualmente utilizados pela parte autora a título de crédito rotativo, o que, de fato, configura omissão relevante.

Embora o aresto tenha determinado a restituição dos valores pagos, é necessário que a restituição seja realizada de forma líquida, ou seja, descontando-se valores que eventualmente tenham sido utilizados pela parte autora, sob pena de gerar enriquecimento indevido, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, insculpido no artigo 884 do Código Civil.

A omissão constatada é ainda mais relevante diante da fundamentação do voto condutor do acórdão embargado, que se limitou a fixar a restituição simples, sem qualquer análise acerca da compensação de valores efetivamente recebidos e utilizados pela autora.

Ressalta-se que a contradição ou omissão que justifica o acolhimento dos embargos não está vinculada ao inconformismo com a solução jurídica adotada, mas sim à ausência de pronunciamento sobre ponto relevante suscitado pelas partes, cuja análise se impunha, inclusive de ofício, nos termos do art. 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir a omissão identificada, sem atribuição de efeitos modificativos, apenas acrescendo-se ao dispositivo do acórdão embargado que a restituição dos valores pagos deve observar a compensação com os valores eventualmente utilizados pela parte autora a título de crédito rotativo do contrato impugnado.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, para, suprindo omissão verificada no acórdão embargado, determinar que conste expressamente na decisão a autorização para que, em sede de liquidação de sentença, seja promovida a compensação entre o valor disponibilizado pela instituição financeira ao autor e o efetivo proveito econômico auferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025